Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular os efeitos do ato administrativo de suspensão de seu direito de dirigir por infração ao art. 165 do CTB. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo no 055.028463/2011, que eivam de nulidade a penalidade imposta, dentre as quais a invalidade da notificação da abertura do processo administrativo; a invalidade na notificação para a execução da penalidade; o transcurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 281, II do CTB para a notificação da penalidade; a configuração da prescrição no caso concreto; a alegação de prescrição intercorrente; e que a ré não recolheu a sua CNH em oportunidades anteriores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15405465). Liminar indeferida (ID 15492463). Contrarrazões apresentadas (ID 15998340).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Em sede de cognição sumária não se pode afirmar a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, há indicativo de que o autor teve a devida ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito (ID 15405469, pág. 3), cumprindo-se a exigência estabelecida pelo artigo 281, II, do CTB. Ainda, quanto à notificação referente ao processo administrativo para a aplicação da penalidade, observa-se que a notificação para a primeira defesa foi remetida para o endereço que constava no sistema do Detran/DF. Desse modo, ainda que a parte agravante informe que residia naquele endereço, em um primeiro momento não se vislumbra irregularidade na continuidade do processo após a informação emitida pelo Correios de que a parte agravante “mudou-se”, eis que o órgão de trânsito atuou em conformidade com o artigo 282, §1o do CTB, que atesta a validade da notificação devolvida por desatualização do endereço.
VI. Sem a necessária dilação probatória também não se pode, neste momento processual, atestar suposto equívoco do órgão de trânsito na expedição da decisão que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir para um endereço que a parte autora alega desconhecer, uma vez que consta nos autos apenas a cópia do processo administrativo, sendo que eventual alteração do endereço do condutor pode ser realizado por outros meios que não apenas dentro do processo administrativo, o que impossibilita afirmar a existência de erro na notificação enviada.
VII. Não se pode confirmar a alegada prescrição, até porque o artigo 22 parágrafo único da Resolução 182/2005 do Contran estabelece a notificação da autuação (que, em tese, ocorreu em janeiro de 2014) como marco interruptivo da prescrição. Ademais, também não se constata qualquer indício de que o processo administrativo teria permanecido parado por mais de 3 anos, cabendo destacar que após a decisão final do processo administrativo que aplicou a penalidade inicia-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição executória, conforme o artigo 23 da Resolução no 182/2005 do Contran. Assim, inexiste óbice para que, dentro deste prazo, o órgão de trânsito execute a penalidade aplicada, em nada interferindo a alegação de parte agravante de que a sua CNH não foi recolhida em outras abordagens por agentes de trânsito.
VIII. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em especial pelas nulidades apontadas.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.